Tribunal: CVM
Processo: 19957-009255-2016-32 (RJ-2016-08914)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Gustavo Machado Gonzalez
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Inteiro teor:
30/01/2018
SEI/CVM - 0414684 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=443570&infra_sistem...
1/2
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.009255/2016-32
(RJ2016/8914)

Acusados:
Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad

Ementa: Descumprimento do art. 100, combinado com art.153, ambos da Lei no 6.404/76;
descumprimento do art.177, combinado com o art. 153, ambos da Lei no 6.404/76; e descumprimento do
art. 14 da Instrução CVM no 480/2009. Inabilitações.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu pela condenação dos
acusados nos seguintes termos:
1. Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor-presidente e diretor de relações com
investidores:
i. Pela violação ao artigo 100 (Livros Sociais), combinado com o artigo 153, ambos da Lei no
6.404/1976, à pena de inabilitação temporária, por 2 (dois) anos, para o exercício de cargo de
administrador de companhia aberta.
ii. Pela violação ao artigo 177 (escrituração contábil), combinado com o artigo 153, ambos da
Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária, por 2 (dois) anos, para o exercício de
cargo de administrador de companhia aberta.
iii. Pela violação ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 (utilização de informações falsas
nos documentos de suporte ao pedido de registro de companhia aberta), à pena de inabilitação
temporária, por 2 (dois) anos, para o exercício de cargo de administrador de companhia
aberta.
2. Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente:
i. Pela violação ao artigo 100 (Livros Sociais), combinado com o artigo 153 (falha no dever de
diligência), ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária de 2 (dois) anos
para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta.
ii. Pela violação ao artigo 177 (escrituração contábil), combinado com o artigo 153 (falha no
dever de diligência), ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária, por 2
(dois) anos, para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta.

30/01/2018
SEI/CVM - 0414684 - Extrato de Sessão de Julgamento
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=443570&infra_sistem...
2/2
iii. Pela violação ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 (utilização de informações falsas
nos documentos de suporte ao pedido de registro de companhia aberta), à pena de inabilitação
temporária, por 2 (dois) anos, para o exercício de cargo de administrador de companhia
aberta.
3. Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração:
i. Pelas falhas nos deveres de diligência e de fiscalização, em infração aos artigos 153 e 142,
inciso III, da Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária, por 2 (dois) anos, para o
exercício de cargo de administrador de companhia aberta.
4. Walid Nicolas Assad, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração:
i. Pelas falhas nos deveres de diligência e de fiscalização, em infração aos artigos 153 e 142,
inciso III, da Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária, por 2 (dois) anos, para o
exercício de cargo de administrador de companhia aberta.
Tendo em vista as condenações à penalidade de inabilitação temporária, e a entrada em
vigor da Lei no 13.506/17, o Colegiado deliberou a concessão aos apenados do prazo de 10 (dez) dias,
contados da data da ciência da decisão, para solicitarem o efeito suspensivo.

Por fim, o Colegiado deliberou comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério
Público Federal do Estado do Paraná, em complemento ao ofício anteriormente enviado, tendo em vista os
indícios de crime de ação penal pública.
Ausentes os acusados.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Gonzalez, Relator, Henrique
Machado Moreira Gustavo Borba e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Rabelo Tavares Borba, Diretor, em 03/01/2018,
às 17:47, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 04/01/2018, às
11:21, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em
08/01/2018, às 09:46, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Diretor, em 09/01/2018, às
15:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade,
informando o código verificador 0414684 e o código CRC 94F80740.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0414684 and the "Código CRC" 94F80740.

30/01/2018
SEI/CVM - 0404713 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433113&infra_sistem...
1/4
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Relatório no 5/2017-CVM/DGG

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
No 19957.009255/2016-32
Reg. Col. no 0756/2017

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad

Assunto: Apurar eventual responsabilidade dos diretores da Intellectual Services S.A. –
Gestão de Ativos do Conhecimento por infração aos artigos 153, 100 e 177, caput da Lei no 6.404/1976 e
ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 e dos membros do conselho de administração da Companhia
por infração aos artigos 142, III, e 153 da Lei no 6.404/1976.

Diretor-Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Relatório

I – Do Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Relação com Empresas (“SEP”
ou “Acusação”), para apurar eventual responsabilidade de Alexandre Souza de Azambuja
(“Alexandre Azambuja”) e Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretores da Intellectual
Services S.A. – Gestão de Ativos do Conhecimento (“Intellectual Services”) por infração aos artigos
153, 100 e 177, caput da Lei no 6.404/1976 e ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 e de
Doriane Anunciação Markiewicz (“Doriane Anunciação”) e Walid Nicolas Assad (“Walid Assad”),
na qualidade de membros do conselho de administração da Intellectual Services, por infração aos
artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/1976.
II – Dos Fatos e da Acusação
2. Este processo teve origem no Processo CVM no RJ2013/9741, instaurado em 5 de setembro de
2013, quando a SEP enviou o MEMO/CVM/SEP/GEA-2/no 094/13, por meio do qual solicitou à
Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) a inspeção de quatorze companhias vinculadas ao
Sr. Alexandre Azambuja, que, em entrevista, informou ter como meta montar uma “linha de
produção” de cem companhias por ano, ao longo de dez anos.
3. A Intellectual Services era uma das companhias abertas pré-operacionais relacionadas ao Sr.
Alexandre Azambuja, que teve seu registro de companhia aberta concedido em 19 de fevereiro de

30/01/2018
SEI/CVM - 0404713 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433113&infra_sistem...
2/4
2013.
4. De acordo com o formulário de referência de 2013, as ações da companhia estavam distribuídas da
seguinte forma: (i) Templeton Trust Investimento Ltda. detinha 89,9994% das ações; (ii) Alexandre
Azambuja detinha 10% das ações; e (iii) outros.
5. A Templeton Trust Investimento Ltda., atual Templars Trust Investimento Ltda. era controlada por
Alexandre Azambuja, detentor de 95% das cotas da sociedade.
6. Constava, ainda, no Formulário de Referência da Companhia a informação de que Alexandre
Azambuja ocupava cargo na diretoria e era presidente do conselho de administração, ao lado de
Doriane Anunciação e Walid Assad como vice-presidentes, enquanto que Gedeão do Nascimento
ocupava cargo de diretor vice-presidente.
7. Foram realizadas uma série de inspeções no período entre 7 de outubro de 2013 e 30 de julho de
2014 (“Inspeção”), cujo resultado consta do Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no 04/2014, de
30 de julho de 2014[1].
8. A Acusação é baseada no resultado da Inspeção, que concluiu que a Intellectual Services (i) não
tinha os livros sociais; (ii) não cumpria as formalidades relativas à escrituração contábil; (iii) não
tinha seu capital social efetivamente integralizado; e (iv) apresentou à CVM documentos que não
refletiam fidedignamente o capital social da Companhia.
9. Durante o período de inspeções, a Companhia não apresentou o Livro de Registro de Ações
Nominativas. Do mesmo modo, os livros contábeis e societários apresentados à inspeção “não se
revestiam das formalidades legais mínimas necessárias para livros da espécie, não estando
totalmente atualizados”[2].
10. Ademais, as atas de assembleias e as atas de reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria
eram controladas manualmente, não havendo livro para controle e lançamento desses documentos.
11. Outro ponto relevante apresentado na Inspeção é relacionado à escrituração contábil. Conforme
demonstrado, nenhuma das companhias inspecionadas detinha Livro Caixa hábil a comprovar as
movimentações ocorridas e os saldos de recursos existentes.
12. A Inspeção constatou que as 14 companhias inspecionadas tinham a escrituração contábil feita por
uma única profissional de contabilidade. Segundo a contadora, a análise era feita com base nas
informações e documentos fornecidos pela administração das inspecionadas, não havendo qualquer
ingerência da profissional sobre as informações prestadas.
13. A Inspeção indicou que a Companhia não apresentou os extratos bancários anteriores ao ano de
2013, quando teriam ocorrido as integralizações de capital. Mais ainda, os recibos de integralização
de capital social da Companhia tinham erros de preenchimento, o que seriam graves indícios de
irregularidade. Nota-se que a quase totalidade das integralizações de capital foi feita em dinheiro em
espécie e foi lançada na conta “caixa geral”.
14. Para a Inspeção, a fidedignidade da escrituração contábil é altamente duvidosa, em relação à
efetividade do montante do capital integralizado.
15. Configura outro indício de irregularidade o fato de a Companhia não apresentar o registro de
aplicações financeiras. De acordo com os registros contábeis, a quase totalidade dos seus recursos
financeiros era mantida em caixa, e não em instituições financeiras, como usualmente ocorre em
companhias abertas em fase pré-operacional. Ressalte-se que a Inspeção buscou confirmar a
existência física dos ativos representados pelos saldos de caixa da Companhia, sendo certo que nada
foi encontrado no local e sequer foi dada qualquer explicação aceitável para essa situação.
16. Ademais, a Inspeção aponta elementos que demonstram que a auditoria independente da Intellectual
Services jamais realizou os trabalhos necessários para verificar a existência física dos ativos
representados pelos saldos da conta “caixa geral”.
17. A fim de cumprir o previsto no artigo 11 da Deliberação CVM no 538/2008[3], foram enviados
ofícios[4] aos administradores Alexandre Azambuja, Gedeão do Nascimento, Doriane Anunciação e
Walid Assad solicitando suas manifestações sobre as inconsistências notadas na Inspeção. Não
obstante, não foram apresentadas respostas por nenhum dos administradores.

30/01/2018
SEI/CVM - 0404713 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433113&infra_sistem...
3/4
18. Por todo o exposto, a Acusação concluiu que (i) a Companhia não tinha os Livros Sociais; (ii) as
formalidades previstas para a escrituração contábil não foram cumpridas; (iii) o dinheiro das
integralizações de capital não teriam efetivamente sido aportados ao caixa da Companhia; e (iv)
foram apresentados à CVM documentos que não refletiam o capital social da Companhia
fidedignamente, notadamente o Estatuto Social e o Formulário de Referências.
19. Dessa forma, os diretores da Intellectual Services, à época do pedido de registro inicial de
companhia aberta, teriam descumprido: (i) o dever de diligência previsto no artigo 153 da Lei no
6.404/1976[5]; (ii) as regras previstas no artigo 100 da Lei no 6.404/1976 a respeito dos Livros
Sociais; (iii) as regras previstas no artigo 177, caput da Lei no 6.404/1976[6] a respeito da
escrituração contábil; e (iv) as regras previstas no artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 a
respeito da divulgação de informações.
20. Em relação aos membros do conselho de administração da Companhia, a SEP entende que teriam
descumprido o dever de fiscalização disposto no artigo 142, inciso III e o dever de diligência
previsto no artigo 153, ambos da Lei no 6404/1976.
21. Assim, a Acusação conclui pela responsabilização dos Acusados:
i. Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor-presidente e diretor de relações com
investidores, em função das inconsistências nos Livros Sociais e pelos Aumentos de Capital
“fictícios”, em infração aos artigos 153, 100 e 177, caput da Lei no 6.404/1976 e ao artigo 14 da
Instrução CVM no 480/2009;
ii. Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente, em função das inconsistências nos
Livros Sociais e pelos Aumentos de Capital “fictícios”, em infração aos artigos 153, 100 e
177, caput da Lei no 6.404/1976 e ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009;
iii. Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração,
em função da falta de diligência e de fiscalização em relação às inconsistências nos Livros Sociais e
aos Aumentos de Capital “fictícios”, em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no
6.404/1976;
iv. Walid Nicolas Assad, na qualidade de vice-presidente do conselheiro de administração, em função
da falta de diligência e de fiscalização em relação às inconsistências nos Livros Sociais e aos
Aumentos de Capital “fictícios”, em infração aos artigos 142, inciso III, e 153 da Lei no 6.404/1976.
22. Por fim, a Acusação sugere a comunicação ao Ministério Público do Estado do Paraná, tendo em
vista os indícios de crime de ação penal pública, conforme o artigo 177, §1o, inciso I do Código
Penal[7].
III – Da Manifestação da PFE:
23. Em 6 de janeiro de 2017, a Procuradoria Federal Especializada entendeu que a peça acusatória
preenche os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, da Deliberação CVM no 538/2008.
24. Além disso, a PFE ressaltou o cabimento de comunicação ao Ministério Público do Estado do
Paraná, haja vista os indícios de crime de ação penal pública, à luz do artigo 177, §1o, inciso I do
Código Penal.
IV – Da Intimação para Apresentação de Defesa
25. Embora regularmente intimados, mediante notificação com Aviso de Recebimento e edital
publicado no Diário Oficial da União, os acusados não apresentaram defesa.
V – Da Distribuição do Processo
26. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 25 de julho de 2017, fui sorteado relator deste processo.

É o relatório.

30/01/2018
SEI/CVM - 0404713 - Relatório
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433113&infra_sistem...
4/4
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2017

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

[1] Folhas 1.227 a 1.456.
[2] Fl. 1.237
[3] Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de
obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação,
conforme o caso.
[4] Ofícios no 239 a 242/2016-CVM/SEP/GEA-4.
[5] Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e
diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
[6] Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos
preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo
observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo
o regime de competência.
[7] Art. 177 - Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao
público ou à assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente
fato a ela relativo:
§ 1o - Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular:
I - o diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que, em prospecto, relatório, parecer, balanço ou
comunicação ao público ou à assembleia, faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade,
ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 12/12/2017, às
15:07, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade,
informando o código verificador 0404713 e o código CRC 4FE84BDE.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0404713 and the "Código CRC" 4FE84BDE.

30/01/2018
SEI/CVM - 0404714 - Voto
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433114&infra_sistem...
1/7
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
No 19957.009255/2016-32
Reg. Col. no 0756/2017

Acusados: Alexandre Souza de Azambuja
Gedeão do Nascimento
Doriane Anunciação Markiewicz
Walid Nicolas Assad

Assunto: Apurar eventual responsabilidade dos diretores da Intellectual Services S.A. –
Gestão de Ativos do Conhecimento por infração aos artigos 153, 100 e 177, caput da Lei no 6.404/1976 e
ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 e dos membros do conselho de administração da Companhia
por infração aos artigos 142, III, e 153 da Lei no 6.404/1976.

Diretor-Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Voto
I. Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado pela Superintendência de Relação com
Empresas – SEP (“Acusação”) para apurar eventual responsabilidade dos diretores e membros do
conselho de administração da Intellectual Services S.A. – Gestão de Ativos do Conhecimento
(“Intellectual Services” ou “Companhia”) por problemas relacionados (i) aos livros sociais; (ii) à
escrituração contábil; e (iii) à prestação de informações. Os administradores são, ainda, acusados de
não atuar de forma diligente.
2. São acusados neste processo Alexandre Souza de Azambuja (“Alexandre Azambuja”) e Gedeão do
Nascimento, ambos na qualidade de diretores da Intellectual Services, e Doriane Anunciação
Markiewicz (“Doriane Anunciação”) e Walid Nicolas Assad (“Walid Assad”), os dois últimos na
qualidade de membros do conselho de administração da Companhia.
3. A Intellectual Services era uma das companhias abertas pré-operacionais relacionadas ao Sr.
Alexandre Azambuja, que teve seu registro de companhia aberta concedido em 19 de fevereiro de
2013. Entre outubro de 2013 e julho de 2014, a Superintendência de Fiscalização Externa – SFI da
CVM realizou uma série de inspeções nessas companhias (“Inspeção”), cujas conclusões foram
apresentadas no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no 04/2014.

30/01/2018
SEI/CVM - 0404714 - Voto
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433114&infra_sistem...
2/7
4. A Acusação é baseada nas conclusões da Inspeção, que reportou que a Intellectual Services (i) não
tinha os livros sociais; (ii) não cumpria as formalidades relativas à escrituração contábil; (iii) não
tinha seu capital social efetivamente integralizado; e (iv) apresentou à CVM documentos que não
refletiam fidedignamente o capital social da Companhia.
5. De acordo com a SEP, os diretores da Intellectual Services à época do pedido de registro inicial de
companhia aberta, teriam descumprido: (i) o dever de diligência previsto no artigo 153 da Lei no
6.404/1976; (ii) as regras previstas no artigo 100 da Lei no 6.404/1976 a respeito dos Livros Sociais;
(iii) as regras previstas no artigo 177, caput da Lei no 6.404/1976 a respeito da escrituração contábil;
e (iv) as regras previstas no artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 a respeito da divulgação de
informações. Já a acusação contra os membros do conselho de administração da Companhia é
baseada no alegado descumprimento (i) dos deveres de diligência e fiscalização previstos nos
artigos 153 e 142, inciso III, ambos da Lei no 6.404/1976.
6. Regularmente intimados, os Acusados não apresentaram suas defesas, de modo que os fatos
expostos pela Acusação permanecem incontroversos. Não obstante, analisarei cada uma das
acusações separadamente ao longo das próximas seções deste voto.

II. Dos Livros Sociais
7. De acordo com o artigo 100 da Lei no 6.404/1976, as companhias devem manter livros para o
registro de ações e partes beneficiárias de sua emissão, bem como dos atos de seus órgãos sociais:
assembleia geral, conselho de administração, diretoria e conselho fiscal, além do “Livro de Presença
dos Acionistas”.
8. A Inspeção constatou que (i) a Companhia não tinha o Livro de Registro de Ações Nominativas; (ii)
os demais livros contábeis e societários apresentados à Inspeção não se revestiam das formalidades
legais necessárias e estavam desatualizados; e (iii) as atas de assembleias e reuniões do conselho de
administração e da diretoria eram controladas manualmente, não havendo livro de registro desses
documentos.
9. Os Livros Sociais configuram-se fundamentais na vida societária de uma companhia, não só para os
próprios acionistas, mas para todo o mercado, pois possibilitam a qualquer pessoa obter importantes
informações da Companhia.
10. Diante das falhas identificadas pela Inspeção e pela ausência de manifestação dos Acusados acerca
do assunto, concluo que os diretores da Intellectual Services descumpriram as obrigações que lhes
são impostas pelo artigo 100 da Lei no 6.404/1976.
11. Ademais, como bem aponta a Acusação, a conduta dos administradores também configura falta do
dever de diligência. Previsto no artigo 153 da Lei no 6.404/1976, o referido dever é o mais
importante dos deveres fiduciários e desempenha um papel central no sistema da nossa Lei
Societária. Nesse sentido, Luiz Antonio de Sampaio Campos assinala que o dever de diligência é a
lente pela qual a atuação dos administradores deve ser primordialmente examinada:
“A LSA não se filiou exclusivamente a um critério sintético ou analítico, de sorte que ao
mesmo tempo em que há deveres genéricos, há condutas e responsabilidades específicas - ou
mesmo implícitas – indicadas ao longo da lei. Não obstante, a despeito de estar previsto um
dever, uma conduta ou uma responsabilidade específica em algum ponto da LSA, tal fato não
afasta a aplicação dos critérios de aferição de condutas e responsabilidades previstas
genericamente nos artigos 153 a 159 da LSA, que terão inteira aplicação. Independentemente
da descrição constante do corpo da LSA, todas as condutas, especialmente para fins da
responsabilização, devem ser lidas pela lente do dever de diligência”.[1]
1. Assim, diante de todo o exposto, concluo que os diretores da Intellectual Services violaram o artigo
100, combinado com o artigo 153, ambos da Lei no 6.404/1976.
III. Da Escrituração Contábil

30/01/2018
SEI/CVM - 0404714 - Voto
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433114&infra_sistem...
3/7
13. De acordo com o artigo 177, caput, da Lei no 6.404/1976, “a escrituração da companhia será
mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei
e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência”.
14. A Inspeção realizada na Intellectual Services identificou que a Companhia não tinha Livro Caixa
capaz de comprovar as movimentações financeiras ocorridas. Além disso, constatou-se que a
Companhia não cumpria as formalidades previstas para a escrituração contábil.
15. Conforme evidenciado pela Inspeção, a escrituração contábil das 14 companhias inspecionadas era
feita por uma única profissional de contabilidade que prestava serviços na condição de “freelancer”,
que não tinha qualquer ingerência sobre as informações e documentos utilizados, como explicou a
própria contadora.
16. A Inspeção aponta sérios indícios de fraude na Companhia e em outras sociedades constituídas pelo
Sr. Alexandre Azambuja. De acordo com a Inspeção, 89% da integralização de capital teria sido
feita em espécie, diretamente no caixa da Companhia. A Companhia teria gasto todo o recurso
capitalizado, dos quais 78,53% correspondiam à pagamentos, em espécie, por serviços de assessoria
prestados por partes relacionadas.
17. Dessa forma, a Inspeção concluiu que “a fidedignidade dos registros contábeis de pagamentos
realizados em espécie, como tendo sido feitos com recursos financeiros mantidos no caixa da
companhia, é significativamente duvidosa devido à sua atipicidade e à falta de evidência sobre a
efetiva existência do caixa geral da companhia”.
18. Nota-se que a Inspeção não identificou nenhum centavo na sede da Companhia. Ademais, há
elementos que demonstram que a auditoria independente jamais realizou os trabalhos necessários
para verificar a existência física dos ativos representados pelos saldos da conta “caixa geral”.
19. Entendo que as provas coletadas na Inspeção evidenciam que a escrituração contábil da Companhia
era falha e não atendia às exigências da lei. Como aponta a Acusação, “se a correta escrituração
contábil e os Livros Sociais existissem à época do pedido de registro inicial de companhia, teriam
sido apresentados à equipe de inspeção”. Ademais, os Acusados não responderam aos ofícios
enviados pela SEP nem tampouco apresentaram defesa.
20. Por todo o exposto, entendo que os sérios problemas identificados pela Inspeção resultam de uma
atuação, no mínimo, negligente dos administradores, razão pela qual concluo que os diretores da
Intellectual Services também violaram o artigo 177, combinado com o artigo 153, ambos da Lei no
6.404/1976.

IV. Da Prestação de Informações Inconsistentes
21. A terceira acusação imputada aos diretores é de violação ao artigo 14 da Instrução CVM no
480/2009. De acordo com o referido dispositivo, “o emissor deve divulgar informações verdadeiras,
completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro”.
22. A Acusação nesse ponto se limita a fazer referência aos graves problemas na escrituração contábil e
nos trabalhos de auditoria independente, concluindo que o dinheiro supostamente aportado na
companhia nos aumentos de capital jamais esteve em seu caixa. De acordo com a Acusação:
“Essa situação teve como sequela a elaboração e apresentação à CVM de um conjunto de
documentos, para fins de registro de companhia aberta, que não refletia fidedignamente o
Capital Social das companhias. Merecem destaque o Estatuto Social e o Formulário de
Referência. Com efeito, a ICVM no 480/09, que regula o processo de registro inicial de
companhia aberta, estabelece que o emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas,
consistentes e que não induzam o investidor a erro.”
23. De fato, a análise do estatuto social e do formulário de referência da Companhia parece indicar que
essa possuía um capital social íntegro, formado de acordo com os preceitos legais, e estava
capitalizada com recursos supostamente aportados pelos acionistas. Esse fato, como se viu acima,

30/01/2018
SEI/CVM - 0404714 - Voto
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433114&infra_sistem...
4/7
não condizia com a realidade. As informações contidas nos referidos documentos, portanto,
induziam os investidores a erro, razão pela qual concluo que os diretores da Intellectual Services
também violaram artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009.

V. Dos Deveres de Fiscalização e Diligência dos membros do Conselho de Administração
24. De acordo com o artigo 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976 “compete ao conselho de
administração (...) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer
outros atos”.
25. A SEP acusa os conselheiros da Companhia de terem atuado em desconformidade com os citados
comandos, uma vez que não tomaram providências para que fossem identificados e sanados os
problemas analisados nos itens anteriores deste voto.
26. Cumpre registrar que embora a competência do conselho de administração para fiscalizar a gestão
da diretoria não possa ser construída de forma excessivamente abrangente, como se abarcasse a
revisão detalhada de todos os atos praticados pela diretoria, ela também não pode ser vista como
algo excepcional, o que na prática faria com que o referido dispositivo ficasse desprovido de
qualquer utilidade. Como assinala Nelson Eizirik:
“Os membros do conselho de administração não podem ser responsabilizados por não terem
evitado eventuais ilegalidades cometidas pelos diretores, exceto se delas tiveram conhecimento
ou se negligenciaram em descobri-las, faltando assim com seu dever de diligência”.[2]
27. Reconheço que a Acusação não se aprofunda no exame da conduta dos conselheiros, e parece
assumir que os graves problemas identificados na Inspeção não poderiam ter perdurado sem a
atuação no mínimo negligente do conselho de administração.
28. Noto, contudo, que embora não se possa atribuir ao conselho de administração as funções
executivas próprias da diretoria, também não se pode aceitar que esse tenha um papel meramente
passivo. No caso em tela, não há nenhum elemento que denote que o conselho de administração
tenha tomado qualquer tipo de cuidado ou providência com o objetivo de estabelecer algum tipo de
fiscalização sobre a gestão dos diretores. Nesse ponto, é importante ressaltar que a Companhia
declaradamente buscava acessar o mercado de capitais, captando recursos junto ao público
investidor para, supostamente, financiar o desenvolvimento de suas atividades.
29. Em um momento tão importante, os conselheiros de administração têm uma função importante a
cumprir e devem estabelecer rotinas para acompanhar o trabalho da diretoria no processo de
registro. Embora não se possa definir ex ante critérios específicos acerca do nível de profundidade
dessa supervisão, que dependerá sempre das circunstâncias do caso concreto, não se pode admitir
que o conselho de administração se furte de fiscalizar a diretoria, exercendo a competência que lhe é
atribuída no artigo 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976.
30. Ressalto, ainda, estarmos novamente diante de situação onde transparece a atuação, no mínimo,
negligente, dos administradores (no caso, dos membros do conselho de administração). Nesse ponto,
ressalto que já referido dever de diligência pode ser decomposto em uma série de outros deveres
mais concretos, dos quais destaco, para os fins deste voto, o dever de se informar e o dever de
vigilância[3].
31. Em apertada síntese, o dever de se informar exige que o administrador procure se informar sobre os
negócios da companhia de uma maneira geral. Em certos casos, o administrador deve, inclusive,
atuar para que lhe sejam fornecidos as informações necessárias para poder decidir de maneira
adequada acerca dos fatos que lhe são submetidos.
32. Já o dever de vigilância impõe ao administrador o dever de acompanhar a gestão da companhia.
Naturalmente, não se exige que o administrador da companhia vigie todos os atos da companhia,
mas que se mantenha genericamente informado acerca do andamento da gestão social e,
modernamente, estabeleça estruturas adequadas de controles internos[4]. A simples enunciação

30/01/2018
SEI/CVM - 0404714 - Voto
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433114&infra_sistem...
5/7
dessas “representações” do dever diligência basta, em um caso como esse, para concluir pela
violação também, do artigo 153 da Lei Societária.
33. Diante do exposto, entendo que os membros do conselho de administração da Intellectual Services
descumpriram os deveres de diligência e fiscalização previstos nos artigos 142, inciso III, e 153,
ambos da Lei no 6.404/1976.

VI. Conclusão
34. Por fim, passo à dosimetria das penalidades a serem cominadas aos Acusados.
35. Começo assinalando que os Acusados já foram condenados no âmbito de diversos processos
administrativos sancionadores julgados por este Colegiado e já transitados em julgado[5].
36. O Relatório de Inspeção que deu origem a esse processo administrativo sancionador é datado de 30
de julho de 2014, sendo, portanto, posterior à ocorrência de irregularidades apreciadas no âmbito
dos processos supracitados e anteriores ao trânsito em julgado administrativo das respectivas
condenações.
37. Por tal motivo, não é possível considerar tais condenações para fins de reincidência, que pressupõe a
prática da infração após o trânsito em julgado administrativo[6].
38. Contudo, entendo que as condenações acima referidas devem ser utilizadas para fins de valoração
negativa na etapa de dosimetria, pois (i) as irregularidades que aqui se julgam são posteriores aos
fatos de que tratam aqueles processos e (ii) as referidas decisões já transitaram em julgado na esfera
administrativa.
39. Assim, considerando a gravidade dos fatos apurados, os precedentes e os maus antecedentes,
entendo que a pena mais adequada ao caso é a de inabilitação temporária para o exercício de cargo
de administrador de companhia aberta. Assim sendo, voto pela condenação dos Acusados nos
seguintes termos:
a. Alexandre Souza de Azambuja, na qualidade de diretor-presidente e diretor de relações com
investidores:
i. Pela violação ao artigo 100 (Livros Sociais), combinado com o artigo 153, ambos da
Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária, por 2 (dois) anos, para o exercício
de cargo de administrador de companhia aberta.
ii. Pela violação ao artigo 177 (escrituração contábil), combinado com o artigo 153, ambos
da Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária, por 2 (dois) anos, para o
exercício de cargo de administrador de companhia aberta.
iii. Pela violação ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 (utilização de informações
falsas nos documentos de suporte ao pedido de registro de companhia aberta), à pena de
inabilitação temporária, por 2 (dois) anos, para o exercício de cargo de administrador de
companhia aberta.
b. Gedeão do Nascimento, na qualidade de diretor vice-presidente:
i. Pela violação ao artigo 100 (Livros Sociais), combinado com o artigo 153 (falha no
dever de diligência), ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária de
2 (dois) anos para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta.
ii. Pela violação ao artigo 177 (escrituração contábil), combinado com o artigo 153 (falha
no dever de diligência), ambos da Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária,
por 2 (dois) anos, para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta.
iii. Pela violação ao artigo 14 da Instrução CVM no 480/2009 (utilização de informações
falsas nos documentos de suporte ao pedido de registro de companhia aberta), à pena de
inabilitação temporária, por 2 (dois) anos, para o exercício de cargo de administrador de
companhia aberta.

30/01/2018
SEI/CVM - 0404714 - Voto
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433114&infra_sistem...
6/7
c. Doriane Anunciação Markiewicz, na qualidade de vice-presidente do conselho de
administração:
i. Pelas falhas nos deveres de diligência e de fiscalização, em infração aos artigos 153 e
142, inciso III, da Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária, por 2 (dois)
anos, para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta.
d. Walid Nicolas Assad, na qualidade de vice-presidente do conselho de administração:
i. Pelas falhas nos deveres de diligência e de fiscalização, em infração aos artigos 153 e
142, inciso III, da Lei no 6.404/1976, à pena de inabilitação temporária, por 2 (dois)
anos, para o exercício de cargo de administrador de companhia aberta.
40. Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal do Estado
do Paraná, em complemento ao ofício anteriormente enviado, tendo em vista os indícios de crime de
ação penal pública.

É o voto.
Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2017

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

[1] CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. “Conselho de Administração e Diretoria”. In: LAMY FILHO,
Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz (Org.). Direito das Companhias. 1a Edição. Rio de Janeiro:
Forense, 2009, Vol. 1, p. 1087.
[2] EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – Artigos 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin,
2011, p. 292.
[3] Para um resumo sobre como o dever de diligência é decomposto em suas diferentes “representações”
na doutrina e na jurisprudência cf. YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina
Jurídica Brasileira: um Exercício e Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.). Temas
Essenciais de Direito Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva,
2012.
[4] YAZBEK, Otavio. “Representações do Dever de Diligência na Doutrina Jurídica Brasileira: um
Exercício e Alguns Desafios”. In: KUYVEN, Luiz Fernando Martins (Org.). Temas Essenciais de Direito
Empresarial: Estudos em Homenagem a Modesto Carvalhosa. São Paulo: Saraiva, 2012.
[5] Alexandre Azambuja já foi condenado em 5 processos: (1) PAS CVM no RJ2013/11113, julgado em
11 de agosto de 2015: condenado à (i) multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por infração ao artigo
170, §3o, c/c artigo 8o ambos da Lei no6404/76; (ii) multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por
infração ao artigo 170, §1o da Lei no 404/1976; e (iii) multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por
infração ao artigo 170, §7o da Lei no 6404/1976; (2) PAS CVM no RJ2015/9385, julgado em 23 de agosto
de 2016: condenado à multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por infração ao artigo 21, inciso V, da
Instrução CVM no 480/2009; (3) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25 de outubro de 2016:
condenado à (i) multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao artigo 176 da Lei no
6404/1976; (ii) multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por infração ao artigo 21, incisos II e V, da Instrução
CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c 142,
inciso IV da Lei no 6404/1976; (4) PAS CVM no RJ2015/8186, julgado em 3 de novembro de 2016:
condenado à (i) multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 176 da Lei no 6404/1976;
(ii) multa de R$60.000,00 (sessenta mil reais), por infração ao artigo 21, incisos II e V, da Instrução CVM
no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142,
inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976; (5) PAS CVM no RJ2015/8459, julgado em 3 de novembro de
2016: condenado à (i) multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 176 da Lei no

30/01/2018
SEI/CVM - 0404714 - Voto
https://sei.cvm.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=433114&infra_sistem...
7/7
6404/1976; (ii) multa de R$60.000,00 (sessenta mil reais), por infração ao artigo 21, incisos II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (iii) multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 132,
c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976.
Gedeão do Nascimento também foi condenado em 5 processos: (1) PAS CVM no RJ2015/3103, julgado
em 2 de agosto de 2016: condenado à multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao artigo
132, c/c artigo 142, inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976; (2) PAS CVM no RJ2015/9385, julgado em 23
de agosto de 2016: condenado à multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por infração ao artigo 21, inciso V,
da Instrução CVM no 480/2009; (3) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25 de outubro de 2016:
condenado à (i) multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao artigo 176 da Lei no
6404/1976; e (ii) multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por infração ao artigo 21, incisos II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; (4) PAS CVM no RJ2015/8675, julgado em 25 de outubro de 2016:
condenado à (i) multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao artigo 176 da Lei no
6404/1976; e (ii) multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por infração ao artigo 21, incisos II e V, da
Instrução CVM no 480/2009; e (5) PAS CVM no RJ2015/3141, julgado em 22 de novembro de 2016:
condenado à multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV,
ambos da Lei no 6404/1976.
Walid Assad foi condenado em 4 processos: (1) PAS CVM no RJ2015/3103, julgado em 2 de agosto de
2016: condenado à multa de R$40.000,00 (quarenta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142,
inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976; (2) PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25 de outubro de 2016:
condenado à multa de R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV,
ambos da Lei no 6404/1976; (3); PAS CVM no RJ2015/8675, julgado em 25 de outubro de 2016:
condenado à multa de R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV,
ambos da Lei no 6404/1976 e (4) PAS CVM no RJ2015/3387, julgado em 13 de dezembro de 2016:
condenado à multa de R$70.000,00 (setenta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142, inciso IV,
ambos da Lei no 6404/1976.
Por fim, Doriane Anunciação foi condenada no âmbito do PAS CVM no RJ2015/3216, julgado em 25 de
outubro de 2016, à multa de R$30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao artigo 132, c/c artigo 142,
inciso IV, ambos da Lei no 6404/1976.
[6] Aplica-se por analogia o artigo 63 do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente
comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha
condenado por crime anterior”.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 12/12/2017, às
15:08, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade,
informando o código verificador 0404714 e o código CRC 00549E68.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and
typing the "Código Verificador" 0404714 and the "Código CRC" 00549E68.